Tribunal: TJBA
Processo: 8084686-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084686-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RUBENILSON BONFIM MACEDO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, ao julgar procedente o pedido formulado em ação ordinária contra o Município de Salvador para assegurar à parte autora o direito à gratuidade no transporte coletivo, inclusive ao seu acompanhante, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.994,00), resultando na quantia nominal de R$ 299,40. A apelante sustenta que esse valor é ínfimo diante da natureza da causa, do trabalho desempenhado e da destinação institucional da verba, pugnando pela fixação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reduzida quantia atribuída à causa e do proveito econômico inestimável que a gratuidade de transporte representa para o cidadão vulnerável, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório. 4. O valor atribuído à causa (R$ 2.994,00) caracteriza-se como reduzido à luz do Tema Repetitivo 1076 do STJ, o que autoriza, excepcionalmente, a fixação equitativa da verba honorária. 5. A fixação em R$ 299,40 mostra-se incompatível com a complexidade da causa, a relevância do direito fundamental discutido e o tempo dedicado ao processo, que tramita desde 2019. 6. Com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, é adequado majorar os honorários para R$ 1.000,00, valor que reflete de forma mais justa a atuação profissional desempenhada pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ. 2. A verba honorária deve guardar proporcionalidade com o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084686-04.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante RUBENILSON BONFIM MACEDO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça